Tribunal: STF
Processo: AI 832437
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Esta Corte já reconheceu a ausência de repercussão geral do tema relativo às compensações e complementações de reajustes dos servidores públicos do Município de São Paulo (SP), em discussão concernente à aplicação de diversos diplomas legais editados naquela municipalidade acerca do tema.



    2. Fato a acarretar a rejeição liminar do apelo que verse sobre esse assunto, nos termos do art. 543-A do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.